Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO AFASTADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo, saindo de Punta Cana (República Dominicana) com destino a Brasília e conexão na Cidade do Panamá (Panamá), em razão do fechamento do espaço aéreo do Panamá para voos internacionais e suspensão das atividades da Copa Airlines em decorrência da Pandemia da Covid-19.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora interpôs recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. Requer afastamento de caso fortuito e reconhecimento de falha na prestação de serviços.
3. Inicialmente, cumpre observar que os fatos narrados nesta demanda se deram em 20/03/2020, momento anterior a vigência da Lei 14.034/2020, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica para regulamentar a responsabilidade do transportador por dano a passageiro, cuja vigência se deu em 06.08.2020.
4. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC). Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
5. A alegação de caso fortuito por fechamento do espaço aéreo pelo Governo Panamenho em 20/03/2020 é afastada por notícia juntada pela própria ré com relato de que a determinação de suspensão de todos os voos internacionais se deu entre os dias 22/03/2020 e 21/04/2020. A autora, por sua vez, também demonstrou que no dia 21/03/2020 a ré operou outros voos com destino ao aeroporto de Tocumen (PTY) na Cidade do Panamá (Id 22888661, p. 8), tendo inclusive, transportado seu filho no itinerário Porto Rico/Panamá/São Paulo.
6. Assim, deverá a ré responder pelos gastos suportados pela autora para realização do trecho de volta injustificadamente cancelado no valor de R$ 5.124,40 (R$ 7.133,09 – R$ 2.008,69).
7. No que tange ao dano moral, em que pese a autora tenha conseguido adquirir novas passagens para retornar ao Brasil, somente embarcou no dia seguinte, mediante desembolso de elevada quantia, com alteração de itinerário e sem que lhe fosse prestada qualquer assistência material, situação que foge a o mero inadimplemento contratual e impõe desgaste suficiente a ensejar violação de direito da personalidade a ser reparado, especialmente por se tratar de pessoa idosa (75 anos).
8. Assim, considerando que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, fixo a reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, 21.03.2020, (art. 3o da MP 925/2020 convertida na Lei 14.034/2020) o valor de R$ 5.124,40, a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação e R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária contada a partir da fixação e juros de mora, desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausência de recorrente vencida.